Tribunal: STF
Processo: RMS 39239
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Severino do Ramo Barbosa interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal Justiça, em juízo de retratação, afastou a decadência e denegou a segurança no MS 18.608.  



    O acórdão está assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PORTARIA CONCESSIVA DA ANISTIA. DECADÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APLICAÇÃO DA TESE 839/STF. JULGAMENTO DE RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O presente writ foi impetrado com a finalidade de anular a Portaria 890/2012, de competência, na época, do Ministro de Estado da Justiça, a qual, por seu turno, decretou a nulidade da Portaria 2.461/2003, que havia reconhecido a condição de anistiado do impetrante.



    2. A petição inicial amparou-se nos seguintes fundamentos: incompetência da AGU para realizar juízo político de nulidade do processo de anulação da anistia; o pedido administrativo – que culminou anteriormente no reconhecimento da condição de anistiado – foi formulado com boa-fé pelo impetrante, isto é, em razão da Súmula Administrativa 2002.07.0003 da Comissão de Anistia (que entendia que a Portaria 1.104/64-GM3 era ato de exceção) e decadência do direito de anular o ato administrativo. 



    3. O pedido foi acolhido judicialmente, porque, na época, era predominante o entendimento, no STJ, de que estava consumado o prazo decadencial. 



    4. Com o retorno dos autos para os fins do art. 1.040, II, do CPC, a hipótese é de aplicação do juízo de retratação. 



    5. Com efeito, é de conhecimento geral que o STF, no julgamento do RE 817.338/DF, com Repercussão Geral (Tema 839/STF), pacificou o entendimento de que a Portaria 1.104 não é ato de exceção, de modo que o reconhecimento da condição de anistiado amparado nessa premissa é passível de revisão, sem submissão ao prazo decadencial, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa (essa última parte não foi objeto de impugnação no presente writ). A tese repetitiva foi redigida nos seguintes termos: “no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n° 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”. 



    6. Em relação aos demais fundamentos jurídicos do pedido, melhor sorte não assiste ao impetrante. Ora, ele próprio reconhece que o Ministro da Justiça assinou com a AGU a Portaria Interministerial 134/11, criando Grupo de Trabalho destinado a analisar a possibilidade de instauração dos procedimentos de revisão das anistias. Após aprovar a Nota 151/2012/GTI, do Grupo de Trabalho criado para a finalidade acima, o Ministro da Justiça proferiu o Despacho 23/2012, determinando a abertura de processo de revisão da anistia concedida ao impetrante. Após a apresentação de defesa administrativa, a referida autoridade editou a Portaria 890/2012, publicada no DOU de 23.5.2012. 



    7. Como se vê, o ato combatido nestes autos foi proferido exclusivamente pela autoridade competente para anulação das anistias, não prosperando a assertiva de que houve usurpação de competência pela AGU. 



    8. Quanto à alegada boa-fé do impetrante, o argumento, por si só, perde relevância, pois o julgamento do STF no RE 817.338/DF-RG pacificou o entendimento de que a Portaria 1.104 não é ato de exceção. Desse modo, o reconhecimento pretérito da condição de anistiado amparado nessa premissa é passível de revisão, sem submissão ao prazo decadencial, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.



    9. Cabe acrescentar que o impetrante não apresentou argumentação no sentido de que teria havido inobservância dos princípios do devido processo legal (contraditório e ampla defesa) no procedimento de revisão que culminou com a publicação do ato impugnado – matéria que, em regra, demanda dilação probatória, incompatível com esta via processual. 



    10. Ordem denegada (juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC).



    O recorrente diz que formalizou, no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança n. 18.608 contra ato do Ministro de Estado da Justiça, a objetivar o reconhecimento da “ilegalidade da portaria que anulou a sua anistia política, restabelecendo os efeitos da portaria anistiadora, mantendo (ou restabelecendo, se for o caso) o pagamento da reparação econômica em prestação mensal permanente e continuada”.



    Conforme narra, o STJ, de início, concedeu a segurança. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, sem alterar o resultado do julgamento. Frisa ter a União interposto, em seguida, recurso extraordinário, o qual foi sobrestado até o julgamento do Tema n. 839 da repercussão geral.



    Anota exercido o juízo de reconsideração pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a segurança em 30 de setembro de 2022. Houve a oposição de embargos declaratórios, os quais foram rejeitados. Alega que, por essa razão, formalizou o presente recurso ordinário constitucional.



    Afirma que a Administração, ao anular a portaria concessiva de anistia, violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.



    Sustenta possível a concessão da segurança por motivo diverso, qual seja, da segurança jurídica e economia processual.



    Aponta fato novo consubstanciado na confissão da União acerca da existência de irregularidade no procedimento anulatório, com tentativa frustrada de ver respeitado o devido processo legal.



    Requer, ao fim:



    [...] que seja conhecido e provido o presente recurso ordinário, de cognição ampla, para, reformando o v. acórdão oriundo da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, conceder a segurança com vistas anular/impedir o ato coator (portaria anulatória), restabelecendo/mantendo os efeitos da portaria anistiadora, garantindo-se a continuidade no recebimento da prestação mensal, permanente e continuada, além dos demais benefícios e efeitos jurídicos dela decorrentes, em especial o plano de saúde, com o pagamento dos valores eventualmente não adimplidos, corrigidos monetariamente e com a incidência dos juros de mora. 



    Nas contrarrazões, o ente central busca a manutenção do ato recorrido.  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em parecer cuja ementa transcrevo:



    Anistia política. Pleito de nulidade da portaria que anulou a anistia política. Segurança originalmente concedida pelo STJ e posteriormente denegada, em juízo de retratação, em que se aplicou o Tema 839/STF à hipótese dos autos. Recurso ordinário. 



    No julgamento do RE 817.338 RG/DF, fixou-se a seguinte tese: No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. 



    Recurso ordinário. Inovação recursal. Não conhecimento. Na hipótese dos autos, o fundamento da impetração é a decadência do direito de anular o ato concessivo da anistia, diverso, portanto, do ora apresentado pelo Recorrente, a alegada violação ao devido processo legal. 



    Verificação da alegada violação ao devido processo legal que demandaria dilação probatória, imprópria para a via do mandado de segurança. Precedentes. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso.



    É o relatório. Decido.  



    2. O recurso dever ser conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.



    Na petição inicial do mandamus, o impetrante sustentou, em síntese, (i) que ficou provada sua boa-fé quando apresentado requerimento e ao ser concedida a anistia política; e (ii) a decadência de a Administração revogar a portaria anistiadora, devendo prevalecer os princípios da segurança jurídica e da moralidade administrativa.



    Dessa forma, a parte do recurso na qual se alega violados, pelo Ministro da Justiça, os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa configura inovação recursal, seja por não ter sido deduzido na petição inicial, seja por não haver ocorrido manifestação no pronunciamento objeto do recurso, o que impede o conhecimento e a apreciação. Ilustra esse entendimento os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 



    2. Recurso de agravo a que se nega provimento



    (RMS 39.252 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes,DJe de 25 de agosto de 2023 – grifei)



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo em recurso ordinário em mandado de segurança. Anulação de Portaria de Anistia. Inovação recursal. Negado provimento. 



    [...]



    2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de cinco anos previsto na Lei nº 9.784/1999. 



    3. Impossibilidade de ampliação do objeto do mandamus, em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas no Tribunal a quo. Precedentes. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RMS 39.325 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 19 de outubro de 2023 – grifei)



    Parte do recurso que não se conhece.  



    Quanto à decadência administrativa, esta Corte, ao apreciar o RE 817.338 (Tema n. 839) firmou a seguinte tese de repercussão geral: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”  



    O acórdão foi sintetizado nos seguintes termos:



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    4. Recursos extraordinários providos. 



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



    (RE 817.338, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de julho de 2020)



    Na oportunidade, o Relator, ministro Dias Toffoli, ressaltou que, “no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública exercer o controle de legalidade e rever seus próprios atos a qualquer tempo, principalmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as regras que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público”. Salientou que “a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança”.  



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados, afastando-se, inclusive, a pretendida modulação dos efeitos do acórdão (DJe de 3 de dezembro de 2021; e DJe de 14 de junho de 2022).



    Na hipótese dos autos, o recorrente insurge-se contra ato tido como coator, consubstanciado no voto n. 133/2012/GTI, do Grupo de Trabalho Interministerial, instituído por meio da Portaria Ministerial n. 134, de 16 de fevereiro de 2011; e da Portaria n. 890, de 22 de maio de 2012, que versa sobre a anulação da concessão de anistia política (eDoc 5).



    A leitura do voto n. 133/2012 (eDoc 4, fls. 6-19), do Grupo de Trabalho Interministerial/Ministério da Justiça e Advocacia-Geral da União/Portaria Interministerial n. 134/2011, permite aferir que Severino do Ramo Barbosa apresentou alegações de defesa sobre a abertura de procedimento administrativo de anulação de anistia concedida aos ex-cabos da Força Aérea Brasileira (FAB), afastados com fundamento na Portaria n. 1.104-GM3, de 12 de outubro de 1964.



    Observo que, após ter sido analisada a contestação e verificada, no caso concreto, a ausência de elementos que comprovassem a existência de motivação política no ato de licenciamento do interessado, foi proposta “a anulação da anistia concedida ao Severino do Ramo Barbosa”.



    Irresignado, o requerente formalizou mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior denegou a segurança, adotando a tese firmada pelo Supremo no Tema n. 839/RG – o que destoa do pedido formulado – e, como fundamento, a possibilidade de anulação do ato de anistia pela Administração Pública mesmo quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/1999.



    O recorrente não comprovou haver incompatibilidade entre o pronunciamento recorrido e o decidido por esta Suprema Corte no RE 817.338.



    Em caso fronteiriço ao dos autos, veja-se precedente do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. PARADIGMA DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RMS 37.895 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 3 de dezembro de 2021)



    Cito, entre outras decisões monocráticas, aquelas proferidas em casos similares, no sentido do desprovimento do recurso ordinário constitucional: RMS 38.129, ministra Cármen Lúcia, DJe de 19 de abril de 2022; e RMS 37.995, ministro Dias Toffoli, DJe de 7 de janeiro de 2022.



    O acórdão recorrido não merece, assim, qualquer reforma, sendo aplicável à espécie a tese fixada no Tema n. 839 da sistemática de repercussão geral.



    3. Ante o exposto, conheço em parte do recurso ordinário em mandado de segurança e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente